Tribunal: TJDFT
Processo: 0727143-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. INDÍCIOS DE PROPÓSITOS PROTELATÓRIOS. CELERIDADE E EFICÁCIA DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1-Na origem, processa-se execução por quantia certa, lastreada em cédula de crédito rural hipotecária.
2-Os devedores pretendem a substituição da garantia - uma fazenda no município de Guarani/GO que se encontra penhorada e em fase de avaliação para posterior alienação em hasta pública -por outra fazenda - no município de Correntina/BA - e sob as alegações de que esta seria suficiente para satisfação integral da dívida e que teria maior liquidez, facilitando a venda em hasta pública.
3- A fazenda, ora oferecida em substituição, já foi anteriormente penhorada, mas depois e mediante manifestação de ambas as partes, foi substituída pelo imóvel penhorado. Agora, pretendem os devedores o retorno à situação anterior (venire contra factum proprium). Tal conduta traz indícios de propósitos protelatórios, máxime diante do fato de que já se iniciaram os atos expropriatórios e com a expedição de carta precatória para avaliação do imóvel rural penhorado.
4- No caso, a manutenção da constrição atende aos princípios de celeridade e eficácia do processo, ao passo que a pretendida suspensão iria de encontro a esses pilares, assim como a todos acertos e atos praticados com a concordância das partes.
5- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.